Tribunal: TJDFT
Processo: 0750312-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750312-64.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP AGRAVADO: DÉBORA ALVES DE ARAÚJO DAMASCENO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP contra decisão exarada pela MM Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704251-03.2018.8.07.0007, proposto pela agravante em desfavor de DÉBORA ALVES DE ARAÚJO DAMASCENO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176309060 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD, porquanto a medida já havia sido indeferida anteriormente. Indeferiu, ainda, a consulta ao sistema e-RIDF, por se tratar de diligência passível de ser realizada diretamente pela parte exequente na via extrajudicial. Na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, com a finalidade de localizar aeronaves ou de grandes embarcações registradas em nome da executada, porquanto não haveria indícios de condições financeiras compatíveis com a propriedade de tais bens. Por fim, determinou o retorno do processo ao arquivo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, no caso em exame, foi realizada apenas uma tentativa de penhora de bens via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, entre os anos de 2018 e 2020, sem que tenha sido obtido êxito, razão pela qual foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença na forma prevista no artigo 921, III do novo Código de Processo Civil e o posterior arquivamento do processo. Assevera que, embora tenha requerido a realização de nova pesquisa via BACENJUD, o pedido foi indeferido, ao argumento de que não constava nos autos qualquer comprovação da modificação financeira da situação da agravada. Destaca que, no entanto, é cabível a reiteração das pesquisas aos sistemas postos à disposição do Juízo, de modo a viabilizar a constrição judicial de bens, garantindo a efetividade e a celeridade do processo. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de consultas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD, ERIDF e outros disponíveis ao Juízo, tendo em vista o risco de reconhecimento da prescrição intercorrente. A título de provimento definitivo, postula a confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 53787281. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em exame, o cumprimento de sentença foi suspenso, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 30581850 do processo de origem). Conforme a certidão exarada no ID 66215365 do processo de origem, o prazo de suspensão do cumprimento de sentença transcorreu em 28/03/2019, razão pela qual foi determinado o arquivamento provisório do processo, observado o prazo quinquenal para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente (ID 66232861) Dessa forma, somente em 28/03/2025 estará configurado o termo final para efeitos de reconhecimento da prescrição intercorrente. Dessa forma, tendo em vista que o agravo de instrumento é de célere tramitação, não há justo receio de perecimento do direito, caso não seja deferida a tutela recursal provisória vindicada pelo agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023 às 11:15:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora